Tribunal: STF
Processo: HC 111366
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE ADMITIU RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DE ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO QUESTIONADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA.



    I – A simples admissão do recurso especial interposto pelo Parquet Estadual não tem o condão, por si só, de modificar a situação jurídica do paciente, que continua absolvido das imputações que lhe foram feitas, não havendo, portanto, qualquer risco iminente de violação ao seu direito de ir e vir.



    II – A decisão da Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus impetrado naquele Tribunal, está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.



    III – Ordem denegada.